Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-60.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002378-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESPOLIO DE FERES BECHARA (EMBARGANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (EMBARGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante
,
Aniz Bechara
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, tendo em vista que a ausência da correta citação de todos os compromissários que constam na matrícula n. 1717, referente aos lotes que a embargada objetiva a aquisição por usucapião, fere o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que declarar o domínio do usucapiente sobre determinada área, sem possibilitar aos interessados se manifestarem sobre a questão, configura grave ofensa às garantias constitucionais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 134983657), pugnando pela rejeição do recurso, bem como, pela condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2014, sob a égide do CPC/73. Assim, acerca da legitimidade para compor o polo passivo da ação de usucapião, a legislação processual vigente à época previa, verbis:

“Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel,
requererá a citação
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo
, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.” (grifei e negritei)

Acerca do tema, os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam, verbis:

“4. Citação.
Tem legitimidade passiva para a ação de usucapião
aquele em cujo nome o imóvel usucapiendo está registrado
, os confinantes e o possuidor (Súmula 263, do STF: “O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião”). Todos devem ser citados pessoalmente (Súmula 391, do STF: “O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”). Se o réu é casado, o seu cônjuge deve ser citado (art. 10, §1º, I, CPC).
Devem ser citados por edital os réus que se encontrem em lugar incerto e eventuais interessados
(arts. 231, 232 e 942, CPC).” (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 863 – grifei e negritei)

In casu, não resta dúvida de que as autoras/agravantes cumpriram com o que dispõe o art. 942, do CPC/73, pois, basta uma simples análise dos autos para verificar que o imóvel discutido, localizado no Loteamento Parque Bandeira, objeto da matrícula n. 1.717, do 2° RGI de Cuiabá/MT, está registrado em nome de Feres Bechara (id. 27085997, p. 1 e seguintes).

Dessa forma, o conjunto probatório demonstrou de maneira clara e precisa que o agravado era o proprietário do imóvel quando a lide foi proposta, sendo descabida a emenda da inicial.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“USUCAPIÃO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SENTENÇA ULTRA PETITA – PROPRIETÁRIO REGISTRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião
.” (RAC n. 0001988-38.2012.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 07.03.2018 - negritei)

Além disso, verifico que em 16.07.2014, foi determinada a citação por edital dos interessados, ausentes, incertos e desconhecidos (id. 27086367, p. 2), que foi devidamente perfectibilizada, conforme certidão de id. 27086494, p. 01.

Desse modo, tenho que não andou bem a douta magistrada ao determinar a
emenda da inicial, pois,
se algum interesse tiverem os compromissários compradores quanto aos imóveis usucapiendo, a citação editalícia geral é suficiente.”
(id. 132397182)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a desnecessidade da emenda da inicial, tendo em vista que as autoras/embargadas cumpriram com o disposto no art. 942, do CPC/73, vigente à época, ante a regular citação do embargante, em nome de quem está registrado o imóvel usucapiendo.

Além disso, conforme consignado, houve a citação por edital dos interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, de modo que se algum interesse tiverem os compromissários compradores quanto aos imóveis usucapiendo, a citação editalícia geral é suficiente.

De outro norte, não é demais ressaltar que além da ausência de omissão e contradição no v. acórdão, a tese de violação das garantias constitucionais sustentada pelo embargante está pautada em prejuízo eventualmente gerado a terceiros, competindo a eles suscitarem eventual inconformismo.

Assim, resta evidente a ausência de
legitimidade do embargante neste ponto, pois,
exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, conforme inteligência do art. 18, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço às embargadas que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022